Tribunal: TJES
Processo: 5003686-52.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003686-52.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003686-52.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDAS:
EVA DE SOUZA MORAIS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA IDOSA – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto unicamente pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido em relação à corré Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda. e parcialmente procedente a ação quanto ao próprio Banco, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-o à restituição em dobro da quantia de R$ 1.413,82, referente a descontos indevidos realizados na conta bancária da autora, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além de determinar o cancelamento imediato dos descontos indevidos incidentes sobre o benefício previdenciário da requerente.

2. Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando que os descontos decorreram de contratação regular e que não há prova de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

3. Todavia, a análise detida dos autos revela que a parte autora, idosa e aposentada, comprovou documentalmente a ocorrência de diversos descontos mensais em sua conta bancária, sem prévia autorização ou demonstração de contratação. Por outro lado, o Banco recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que comprovasse a origem contratual das cobranças, tampouco apresentou gravação telefônica, instrumento contratual ou outro meio capaz de demonstrar a regularidade da relação jurídica.

4. Diante desse contexto, incide na espécie o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. Ademais, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma, impõe-se a inversão do ônus da prova, uma vez que a autora é hipossuficiente e as alegações apresentadas se mostram verossímeis.

5. A restituição em dobro determinada pelo juízo de origem encontra amparo no artigo 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança indevida foi reiterada e sem justificativa plausível, não havendo engano justificável. A má prestação do serviço é evidente e decorre da ausência de controle interno por parte do banco em relação às cobranças lançadas em nome de seus correntistas.

6. Quanto à indenização por danos morais, esta também deve ser mantida, pois a realização de descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento, afetando a subsistência e a tranquilidade da parte consumidora, especialmente em se tratando de pessoa idosa e de renda limitada. O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, observando os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.

7. Verifica-se, portanto, que a sentença combatida apreciou de forma adequada as provas e aplicou corretamente o direito, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso que justifique a reforma pretendida. Mantém-se, igualmente, a improcedência em relação à corré Binclub, por ausência de elementos que indiquem sua responsabilidade direta na efetivação dos descontos.

8. Dessa forma, considerando a inexistência de novos elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a manutenção integral da sentença pelos seus próprios fundamentos.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)